Tribunal: TJES
Processo: 5016684-76.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016684-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAUZARIO LOPES DE SOUSA NETO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO ANALISADO. OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Flauzário Lopes de Souza Neto, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da não apreciação de pedido de produção de prova pericial antes da audiência de instrução e julgamento e da ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

2. O pedido liminar foi parcialmente deferido para determinar o adiamento da audiência designada, permitindo a prévia análise do requerimento pericial.

3. Após informações do juízo de origem e parecer ministerial, verificou-se que a audiência foi adiada e os autos remetidos ao Ministério Público para manifestação quanto ao ANPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões principais em discussão:
i)
Se há constrangimento ilegal na designação da audiência sem a análise do pedido de prova pericial;
ii)
Se o Poder Judiciário pode determinar a oferta de ANPP pelo Ministério Público;
iii)
Se
há justa causa para o prosseguimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A perda parcial do objeto do
Habeas Corpus
decorre do fato de que a audiência foi adiada e o pedido de prova pericial será analisado pelo juízo de origem, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

6. Quanto ao pedido de oferta de ANPP, trata-se de prerrogativa exclusiva do Ministério Público, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 161.251), não cabendo ao Poder Judiciário determinar sua concessão. Entretanto, os autos foram remetidos ao
Parquet
para análise, restando também prejudicada a impetração nesse ponto.

7. O trancamento da ação penal via
Habeas Corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando evidente a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios de autoria e materialidade ou a presença de causa extintiva de punibilidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem
parcialmente conhecida, e nessa parte, denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente da ordem, e na parte conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
16684
-
76
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
FLAUZARIO LOPES DE SOUZA
NETO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO
DE DIREITO
DA
2
ª VARA
DE BAIXO GUANDU

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
F
lauz
á
rio Lopes de Souza Neto

(ID 10493274 e ID 10504757),

ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Baixo Guandu nos autos da Ação Penal nº 0000077-23.2022.8.08.0007, em que responde pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 147, 316 e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, em relação às vítimas Ralny Estretts Lima e Felipe Luz Freitas Muller.

Sustenta

o
impetrante,
quanto aos fatos,
em s
uma
, que: I)
o paciente foi denunciado
pela prática dos
delitos dos
arts. 147 (ameaça), 316 (concussão) e 331 (desacato),
todos
do Código Penal;
II) apresentada a
resposta à acusação
em
18/04/2023
,
o causídico
apontou que a denúncia deveria ser julgada improcedente, por atipicidade das condutas e ausência d
e
elementos objetivos dos tipos penais
em questão,
pugnando pela absolvição
do paciente, e,
alternativamente,
pel
a produção de prova pericial; I
II
) após a apresentação da defesa, os autos somente foram movimentados em
17/11/2023
, quando
foi
certificada a digitalização e
a
conversão para o PJe; IV) ocorre que em
03/09/2024
, sem apreciar os pedidos efetuados pela defesa, o juízo
determinou
a realização de audiência de instrução e julgamento para o dia 23/10/2024, sem qualquer menção ao pedido de produção de prova pericial; V)
não foi ofertada a proposta de
acordo de
não persecução penal;
VI)

a ausência de confissão não impede que o Ministério Público proponha o
ANPP
;
VI
I
)
a coação consiste na designação de audiência, sem apreciação dos pedidos de prova
técnica
, que se revelam indispensáveis para a oitiva e correta inquirição das testemunhas.

Quanto ao mérito, destaca
que a negativa de realização de prova requerida pela defesa, sem a devida fundamentação e antes da audiência de instrução, configura cerceamento do direito de defesa
e
viola
o
princípio do contraditório, da ampla defesa
e do devido processo legal.

Re
produz
as matérias
suscitadas
em defesa preliminar,
relativas à
atipicidade das condutas e ausência de elementos objetivos dos tipos penais.

C
om base em tais argumentos, requer,
liminarmente
,
a suspensão ou
o
cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 23/10/2024,
em razão da
:
I)
ausência de justa causa
para a determinação do ato em momento anterior à prova pericial pretendida; II)
nulidade do ato, por
suprir o direito à prova, ao contraditório e ao devido processo legal; III)
violação à jurisprudência predomina
nte no sentido de que a prova pericial deve ser
produzida

antes da
prova oral, possibilita
ndo às p
artes
a discussão e
eventual
i
mpugn
ação
.

Ainda
in limini
,
requer
seja determinada a produção de provas antes da audiência de instrução e julgamento. Alternativamente, em caso de recusa do
Parquet
atuante em primeira instância
a
propor o
ANPP
,
que seja
determi
nada
a remessa ao órgão superior, na forma do art. 28-A, §14, do C
ódigo de Processo Penal.

O
pedido
liminar
foi parcialmente concedido,
tão somente para determinar o adiamento da audiência designada para o dia 23/10/2024, possibilitando ao magistrado a análise prévia do pedido de prova pericial formulado pela defesa

(ID 10522267).

As judiciosas informações foram prestadas pel
o magistrado,

dando conta de que a audiência designada para o dia 23/10/2024 foi adiada
e

dad
o

vista ao Ministério Público para se manifes
tar
sobre a proposta de ANPP
(ID 11674740).

Em

seguida, o
Parecer Ministerial
opinando pela prejudicialidade parcial da impetração, e, na extensão, pela denegação da ordem
(ID
11686677
).

Pois bem.

Consta nos autos da Ação Penal nº 0000077-23.2022.8.08.0007 que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 147, 316 e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Conforme relatado, o impetrante pretendia a
suspensão da audiência
designada para o dia 23/10/2024 e que a Promotoria ofertasse a proposta de acordo de não persecução penal.

O pleito liminar foi parcialmente deferido, tendo o magistrado acatado a determinação de adiamento do ato, possibilitando, assim, a análise prévia do pedido de prova pericial.

Como bem asseverado pela nobre Procuradora de Justiça em brilhante Parecer, trata-se de decisão satisfativa de mérito que acarretou, de forma excepcional, a perda parcial do objeto do
writ
.

Em prosseguimento, quanto à
remessa do
s

autos ao
Parquet
para análise e oferecimento de ANPP
, trata-se de uma das inovações inseridas no Código de Processo Penal pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019).

Na espécie, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, restando também prejudicado o referido pedido. Quanto ao ponto, ressalto que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não cabendo ao Poder Judiciário determinar ao órgão acusador que o faça (RHC nº 161.251), não havendo ainda que se falar em direito subjetivo do investigado.

Finalmente,
quanto
aos argumentos
de ausência de
justa causa para
o prosseguimento da ação

por
atipicidade das condutas,
inexistência de
elementos objetivos e improcedência das imputações dos arts. 147, 316 e 331,
d
o Código Penal,
destaco que
o
trancamento de ação penal
através d
a
estreita
via do
Habeas Corpus

é medida excepcionalíssima e
só se mostra viável quando constatado, de pronto,
a inépcia da denúncia,
a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito
o
u

a ocorrência de causa extintiva de punibilidad
e, o que,
a princípio,
não
se
verifica
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA ORDEM E,
NA PARTE CONHECIDA,
A
DENEGO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)